Tribunal: TJDFT
Processo: 0737005-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737005-77.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: HELENA DA COSTA FERREIRA DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 21a Vara Cível de Brasília (id 40864691) que, em demanda de obrigação de fazer, deferiu liminar para que proceda à cobertura da internação da autora em UTI, dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, que incidirá enquanto não for cumprida a decisão (CPC 537, § 4o). Alega a licitude da recusa, porque não atingido o término do prazo de carência de 180 dias, salientando que o plano da agravada encontra-se vigente somente há dois dias, o que afirma configurar fraude contratual, passível de suspender/rescindir o plano, na forma do art. 13, § único, II, da Lei 9.656/98, tendo em vista a omissão de doença pré-existente, já que, na data do atendimento, possuía histórico de acidente vascular encefálico e uso de antibiótico, há pelo menos 14 dias. Subsidiariamente sustenta a redução das astreintes, pois desproporcionais. Requer a concessão do efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Sem razão, em princípio, a agravante. É de clareza solar o art. 35–C, da Lei 9.656/98: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Por sua vez, de acordo com o art. 12, V, “c”, do mesmo diploma legal, tratando-se de urgência ou emergência, o prazo de carência não pode ultrapassar 24 horas: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...). V - quando fixar períodos de carência: (...); c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; E mesmo esse prazo mínimo pode, dependendo do caso concreto, ser afastado por abusividade, sob pena de perecimento do bem maior que é a vida ou a saúde. Está comprovado que a autora necessita do aludido tratamento, prescrito pelo médico assistente (id 139275113 – autos principais), que relata a necessidade de terapia intensiva: “Avalio paciente em leito de estabilização em vigência de quadro infeccioso, em franco choque séptico, a saber, infecção de trato urinário, bem documentado em urinálise simples, com leucocitúria franca (&gt; 1.000.000), nitrito e bacteriúria, que evoluiu para hipotensão arterial com falha de resposta à reposição volêmica (feito soro fisiológico 0,9%, 30ml/Kg), necessitando iniciar droga vasoativa em contexto de acesso periférico, mantendo Pressão Arterial Média em torno de 70mmHg, às custas de 0,3-microgramas/kh/min de noradrenalina. (...). Tais terapêuticas, digo, drogas vasoativas e os dispositivos relacionados a elas, bem como outras terapias que podem ser necessárias no contexto de instabilidade hemodinâmica, como Ventilação Mecânica, são inerentes a pacientes graves, como o caso descrito, com indicação de cuidados de terapia intensiva.” Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (4a T., AgInt no AREsp 1.852.520, Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 2021). Quanto à alegada fraude contratual, por ora não passa de alegação desprovida de qualquer respaldo probatório. Os efeitos da decisão impugnada são reversíveis, considerando a natureza patrimonial. Por outro lado, caso indeferido, a agravada correria risco grave e provavelmente irreversível com a demora no início do tratamento, notadamente urgente para a terapêutica da patologia de que padece. Ponderando-se os valores, prestigia-se a saúde ao invés do patrimônio, o qual poderá ser recomposto em caso de vitória do agravante. No que se refere à multa arbitrada, entendo que, por enquanto, mostra-se apta a atender, de forma proporcional, à finalidade para a qual foi instituída. Basta ao agravante cumprir a decisão que não terá de pagar multa. 3. Indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator